Tribunal: TJMT
Processo: 1024654-48.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024654-48.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MARCELO DOS SANTOS MORAES - CPF: 036.104.311-21 (RECORRENTE), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D - CNPJ: 01.543.032/0001-04 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA- PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REJEITADA- PARTE AUTORA QUE TEM NEGATIVAÇÕES POSTERIORES – VALOR ADEQUADO AO CASO- SENTENÇA MANTIDA -

RECURSO DESPROVIDO.

Ao recorrer a parte Autora não trouxe aos autos novos elementos suficientemente graves para justificar a majoração da referida indenização, devendo a sentença vergastada ser mantida em todos os seus termos.

R E L A T Ó R I O

MARCELO DOS SANTOS MORAES recorre da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos morais proposta em face de CELG DISTRIBUIÇÃO S.A.

O Recorrente busca, pela via recursal, a reforma da sentença para fins de reconhecimento da total procedência da pretensão inicial, com a consequente majoração do
quantum
indenizatório ao patamar sugerido de vinte salários mínimos.

Não há contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Acerca da inexistência do débito e da ocorrência dos danos não há que se tecer maiores considerações, visto que inexiste recurso da parte reclamada, a qual inclusive, foi revel, deixando de comparecer a audiência e apresentar contestação.

Nesse aspecto, sabe-se que a fixação do
quantum
indenizatório não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador analisar as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, a extensão do dano, o caráter reparatório, dentre outras circunstâncias do caso concreto, para estabelecer o montante de modo razoável e proporcional.

Feitas tais considerações, não obstante a admissão do dano moral presumido (
in re ipsa
) na situação
sub judice
, tenho que o Recorrente não foi capaz de apresentar elementos suficientemente graves para justificar a majoração da referida indenização fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais
)
devendo a sentença vergastada ser mantida em todos os seus termos.

Além disso, ao fixar o montante o magistrado de primeira instância considerou a existência de inúmeras inscrições no cadastro de inadimplência posteriores ao débito discutido nos autos.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95, estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023